Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ORDEM JUDICIAL DO JUIZADO CÍVEL QUE DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E PONTUAÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO INDISPONÍVEL AO TERCEIRO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).
2. “O enunciado da Súmula 268/STF ( ́Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado’) merece temperamentos somente quando a hipótese versar sobre terceiro prejudicado, ou seja, aquele que não tinha ciência ou não integrou a lide de que adveio a decisão transitada em julgado" (RMS n. 59.987/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).
3. Se o Distrito Federal não integrou a relação processual e tomou conhecimento da sentença após o trânsito em julgado, ao receber ofício para cumprimento da ordem emanada da sentença, não dispõe de recurso para impugnar a determinação judicial, devendo ser admitido o mandado de segurança impetrado pelo ente público.
4. De acordo com o art. 2o da Lei 12.153/2009, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários-mínimos.
5. A determinação da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível para que os entes públicos promovam a transferência dos débitos fiscais, multas e pontuação ao adquirente do veículo viola as regras de competência absoluta e excede o limite subjetivo da coisa julgada (art. 506 do CPC) ao atingir terceiros que não integraram a lide.
6. O reconhecimento da ilegalidade da determinação judicial não torna inválida a sentença cujos efeitos vinculam as partes, nem impede que o ofício do Juízo seja cumprido para anotar a transferência da propriedade do bem (que se operou pela tradição), com efeito ex nunc, tal como ocorre na comunicação de venda realizada administrativamente. Precedente: Acórdão 1257997, 07038271120198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020.
7. Mandado de segurança admitido. Ordem concedida para delimitar os efeitos da ordem judicial em relação aos entes públicos, que deverão promover a anotação de comunicado de venda, com efeitos ex nunc.